Tribunal: CARF
Processo: 16682.902015/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902015/2020-74
ACÓRDÃO
1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Inexiste homologação tácita quando a ciência do Despacho Decisório se
deu antes do transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir da
transmissão da DCOMP (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que
o referido ato administrativo seja revisto pela autoridade competente para
prática do ato em decorrência de decisão da autoridade julgadora.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF sobre JCP pagos por controlada.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
Os créditos que compõem o saldo negativo devem estar acompanhados da
prova de sua quitação (pagamento ou compensação) para fins de dedução
do imposto devido, situação em que serão reconhecidos na medida dos
valores efetivamente quitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de homologação tácita suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora) e Gabriel Campelo de Carvalho,
que acolhiam a preliminar e, no mérito, davam parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
da Relatora. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cassiano Romulo Soares.

Fl. 8518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
2
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2016, ano-calendário de 2015, no valor de R$ 80.071.471,90.
O Despacho Decisório n. 2923031 (fls. 93), homologou parcialmente a compensação
declarada, pois o montante comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente
para respaldar integralmente o valor do saldo negativo alegado pela Peticionante:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 06/28)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Fl. 8519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
3
Ao analisar a defesa apresentada, os membros da 9a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, proferiram o acórdão n. 107-010.888 (fls. 7651/ 7672),
no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la parcialmente procedente.
Em síntese, a DRJ reconheceu inconsistências relevantes na análise do mérito,
notadamente divergências nos batimentos das retenções na fonte e a existência de elementos
probatórios não considerados pela autoridade fiscal. Diante disso, determinou-se o retorno dos
autos à unidade de origem para nova apreciação do crédito, sem homologação definitiva.
Na sequência, cumprindo o determinado no v. acórdão, ao retornar para nova
análise, a Autoridade Fiscal emitiu o Termo de Intimação no 12.820/2021 (fls. 7.683/7.689) e
requereu informações relativas às retenções de IRPJ em discussão e em 26/11/2021.
A partir das respostas prestadas ao aludido Termo Intimação, foi emitido o
Despacho Decisório no 2 (fls. 8.275/8.284) que ao reapreciar o direito creditório, reconheceu o
saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2015 no valor de R$ 73.570.598,07.
Inconformada com a decisão, a Peticionante apresentou nova Manifestação de
Inconformidade (Fls. 8.293/8.312), pugnando pela homologação integral das compensações ora
declaradas.
Os membros da 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
07, proferiram o acórdão n. 107-014.509 (fls. 8.414/8.434), no qual por unanimidade de votos,
decidiram por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada com a decisão, a Peticionante interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.442/8.468), defendendo o seu direito aos créditos declarados.
A 1a Seção, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária do CARF apreciou o Recurso Voluntário,
proferindo o Acórdão no 1102-000.329 (fls. 8477/8485). O colegiado, por unanimidade de votos,
deliberou pela conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem,
a fim de que a Administração Tributária proceda à análise da documentação comprobatória do
direito creditório apresentada pela contribuinte ao longo de todo o processo, inclusive mediante o
reprocessamento das DIRFs, com o objetivo de evidenciar as diferenças entre as retenções na
fonte reconhecidas e não reconhecidas. Facultou-se, ainda, à autoridade fiscal, caso entenda
necessário, a intimação da contribuinte para apresentação de documentação complementar, bem
como das fontes pagadoras, devendo, ao final, ser emitido parecer conclusivo acerca da eventual
existência de créditos não considerados aptos a compor o saldo negativo de IRPJ do período, com
a indicação dos respectivos reflexos sobre o valor da autuação.
Em cumprimento ao acórdão no 1102-000.329, que converteu o julgamento em
diligência, a autoridade fiscal concluiu que não foram apresentados novos documentos pela
Peticionante após a emissão do segundo despacho decisório, motivo pelo qual entendeu
ratificados os termos do Despacho Decisório no 8.516/2021, ressalvadas duas inconsistências
identificadas no reprocessamento das DIRFs.
Fl. 8520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
4
A primeira refere-se à identificação de retenção de IRRF no valor de R$ 26,17,
anteriormente não vinculada a fonte pagadora, a qual passou a ser reconhecida na apuração do
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2015.
A segunda diz respeito à retenção atribuída à fonte pagadora Bradesco Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multim, no valor de R$ 15.365,26, que, após o
reprocessamento, deixou de constar nas DIRFs, mantendo-se a divergência em relação ao valor
pleiteado.
Ao final, a autoridade fiscal reafirmou a necessidade de comprovação documental
das retenções pela Peticionante, manteve o entendimento quanto ao saldo negativo apurado e
facultou à interessada a apresentação de razões complementares no prazo legal.
Posteriormente, a Recorrente apresentou Manifestação sobre Despacho de
Diligência no 2.139/2025 (fls. 8.501/8.509), alegando:
(a) Que a autoridade fiscal não cumpriu a diligência determinada pela Resolução no
1102-000.329, pois deixou de analisar a documentação comprobatória do
direito creditório já constante dos autos, limitando-se a afirmar que não houve
juntada de documentos novos após o Despacho Decisório no 8.516/2021.
(b) Que a diligência foi instaurada justamente para verificar se o direito creditório
de IRRF estava apto a compor o saldo negativo de IRPJ, e não para exigir nova
produção probatória, tendo sido ignorados documentos essenciais previamente
apresentados.
(c) Que o conjunto probatório constante dos autos inclui: (i) lançamentos contábeis
das receitas de JCP; (ii) extratos bancários que comprovam o recebimento dos
valores; (iii) comprovação do oferecimento dos JCPs à tributação na ECF; e (iv)
extratos de DIRFs e planilha detalhada das retenções realizadas por órgãos
públicos.
(d) No tocante ao IRRF incidente sobre JCP pagos pela Oi Internet, reafirma que os
valores foram recebidos líquidos do imposto, contabilizados corretamente,
comprovados por extratos bancários e devidamente oferecidos à tributação no
ano-calendário de 2015, integrando a base de cálculo do IRPJ, razão pela qual a
retenção de R$ 5.697.000,00 deve ser reconhecida na composição do saldo
negativo.
(e) Que o próprio Despacho Decisório reconheceu que os valores de JCP foram
oferecidos à tributação, circunstância que, à luz da Súmula CARF no 80, autoriza
o aproveitamento do IRRF correspondente.
(f) Invoca a Súmula CARF no 143, afirmando que a comprovação do IRRF não se faz
exclusivamente por meio do comprovante emitido pela fonte pagadora, sendo
Fl. 8521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
5
admissível a demonstração por outros meios idôneos, como contabilidade e
extratos bancários, já presentes nos autos.
(g) Quanto ao IRRF retido por órgãos públicos (código 6190), sustenta que as DIRFs
obtidas nos sistemas da Receita Federal, nas quais constam a matriz e filiais da
contribuinte como beneficiárias, evidenciam a existência de milhares de
retenções aptas a comprovar o crédito pleiteado.
(h) Que a pulverização das retenções decorre da própria sistemática aplicável aos
órgãos públicos, cujas filiais transmitem DIRFs individualizadas, o que torna
complexa a conciliação, mas não invalida a efetividade das retenções
comprovadas nos autos.
(i) Que a autoridade fiscal ignorou essa complexidade e desconsiderou a
documentação apresentada, além de recusar-se a intimar as fontes pagadoras,
embora tal providência tenha sido expressamente facultada pela Resolução que
determinou a diligência.
(j) Que a intimação das fontes pagadoras não é redundante nem inócua, sendo
necessária à apuração da verdade material, uma vez que o contribuinte não
dispõe de meios coercitivos para exigir a retificação ou apresentação de
informações por órgãos públicos.
(k) Reitera, ao final, que estão comprovadas a liquidez e a certeza do crédito de
IRRF e que as compensações devem ser integralmente homologadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Fl. 8522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
6
2
DA PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Antes de apreciar o retorno da diligência, passo a enfrentar matéria preliminar que
é a homologação tácita da compensação apresentada ao sujeito passivo. Nesse contexto, vale
apontar que o §5o do artigo 74 da Lei n. 9.430/96 prescreve o seguinte:
Art. 74.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
A Recorrente alega que o despacho decisório proferido originalmente foi anulado,
tendo sido proferido um segundo despacho em 03.12.2021, sendo certo que as DCOMPs foram
apresentadas em abril e maio de 2016. Ou seja, aponta que o segundo despacho foi proferido
após o lapso de 05 (cinco) anos.
Entendo que tem razão a Recorrente. Se o primeiro despacho decisório foi
cancelado, por ter análise que não condizia com a verdade material, então a administração pública
não logrou êxito em cumprir seu desiderato de não homologar crédito do sujeito passivo em
tempo hábil.
Vale apontar que o §5o do artigo 74 não menciona expressamente hipótese de
interrupção. Ademais, mesmo que se fosse aplicar o artigo 173, inciso II do Código Tributário – que
trata de lançamento tributário e não de compensação – pondera-se que tal dispositivo prega que
a interrupção do prazo decadencial por nulidade apenas se dá por vício formal. No caso sob
análise, o erro foi de matéria, tanto que o valor do crédito se alterou. Nesse sentido, não há que se
falar em qualquer espécie de interrupção.
Portanto, voto por acolher a preliminar de nulidade.
Como restei vencida neste ponto, passo a enfrentar o mérito.
3
DO MÉRITO
Conforme exposto no Relatório, a Resolução anteriormente adotada por este órgão
julgador foi a seguinte:
O colegiado, por unanimidade de votos, deliberou pela conversão do julgamento
do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, a fim de que a
Administração Tributária proceda à análise da documentação comprobatória do
direito creditório apresentada pela contribuinte ao longo de todo o processo,
inclusive mediante o reprocessamento das DIRFs, com o objetivo de evidenciar as
diferenças entre as retenções na fonte reconhecidas e não reconhecidas.
Facultou-se, ainda, à autoridade fiscal, caso entenda necessário, a intimação da
contribuinte para apresentação de documentação complementar, bem como das
Fl. 8523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
7
fontes pagadoras, devendo, ao final, ser emitido parecer conclusivo acerca da
eventual existência de créditos não considerados aptos a compor o saldo negativo
de IRPJ do período, com a indicação dos respectivos reflexos sobre o valor da
autuação.
Na diligência, apontou-se o seguinte:
3- Após a emissão da segunda decisão em relação ao crédito discutido neste
processo, ou seja, o Despacho Decisório no 8.516/2021-RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/Eqrat4/DRFVIT/RFB, de 26/11/2021, o contribuinte não juntou nenhum
documento adicional além daqueles já apresentados antes da lavratura da decisão
(nem na apresentação da manifestação de inconformidade, nem na apresentação
do recurso voluntário), razão pela qual todos os termos daquela peça decisória
estão referendados, seja pelas análises empreendidas no curso do
procedimento apuratório, seja na reanálise sugerida pelo CARF.
Passamos, assim, a enfrentar, pontualmente, cada caso.
3.1 DO JCP
Com relação à Retenção de JCP, nota-se que os seguintes documentos estão nos
autos:
(1) Às fls. fls. 6.932/6.935, é juntado comprovante de deliberação de pagamento de
R$ 31.650.000,00.
(2) A Recorrente trouxe extrato de SAP da Fonte Pagadora que mostra a
contabilização de R$ 31.650.000,00 e da retenção de R$ 5.697.000,00;
(3) A Recorrente mostra tela de SAP de seu Razão com o recebimento de R$
25.953.000,00, que equivale a R$ 31.650.000,00 subtraído de R$ 5.697.000,00;
(4) A Recorrente junta extrato bancário com recebimento de R$ 25.953.000 que
corresponde ao valor líquido do JCP fls. 6944/6954;
(5) A Recorrente demonstra que tal valor de JCP encontra-se na Conta Contábil no
33200447, cujo valor total é R$ 73.030.976,00. (fls. 6939/6970)
(6) A Recorrente demonstra que tal valor de R$ 73.030.976,00 compõem o
tributável do ano 2015, conforme consta da ECF do período (fls. 580/5692).
No Despacho Decisório de fl. 8.282, aponta-se o seguinte:
22. Igualmente não pode ser aceita a retenção do valor de R$ 5.697.200,00. Esta
retenção refere-se ao imposto de renda retido quando do pagamento por sua
controlada integral, Oi Internet – CNPJ 03.368.522/0001-39 de Juros sobre o
Capital Próprio. Uma vez que o recolhimento do referido imposto retido não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil e nem informado na
respectiva DCTF da fonte pagadora, o contribuinte foi intimado a comprovar, na
qualidade de controladora integral, o recolhimento por sua controlada, não o
Fl. 8524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
8
fazendo “devido a dificuldade de ordem prática.” O valor dos respectivos
rendimentos, de R$ 31.650.000,00 foram oferecidos à tributação, conforme
esclarecimentos prestados pelo contribuinte, ora confirmados, quanto ao item 5
do Termo de Intimação inicial.
Ocorre que o parágrafo único do artigo 45 do Código Tributário Nacional prescreve
o seguinte:
Art. 45. Contribuinte do impôsto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo impôsto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Ademais, o artigo 128 do Código Tributário Nacional prescreve o seguinte:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Logo, bem se percebe que a legislação pode: no caso de retenção na fonte atribuir a
responsabilidade à fonte pagadora, ou bem tornando o contribuinte responsável de modo
supletivo, ou não.
No caso em concreto, a retenção é prevista no §2o do artigo 9o da Lei n. 9.249/05
com a seguinte redação:
Art. 9o
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
Ora, a legislação não cria responsabilidade supletiva ao beneficiário quanto ao
imposto retido pela fonte pagadora. Apenas imputa-lhe o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação o que, no caso concreto, ocorreu.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT 01/02 aponta o seguinte:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Fl. 8525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
9
Ainda que a Recorrente seja controladora da fonte pagadora, imputar-lhe de ofício
a cobrança pelo tributo da primeira implica uma confusão de personalidade jurídica não
autorizada pelo ordenamento jurídico. Assim, caberia ao Fisco, dentro do prazo decadencial, exigir
o IRRF retido e não pago pela fonte pagadora, não havendo previsão legal, em minha
interpretação, para se glosar o crédito de terceiro.
Outro problema dessa cobrança, per saltum, do benefício do IRRF retido e não pago
da fonte pagadora é o encurtamento do devido processo legal. Ora, a cobrança de tributo exige
uma fiscalização, auto de infração, defesa administrativa, inscrição em dívida ativa e execução
fiscal, com possibilidade de garantia e discussão em embargos à execução. A glosa de crédito de
terceiro implica um efeito patrimonial à União sem a observância de tal rito.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário para tal tópico.
3.2 DO IRRF PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
Com relação a tal crédito, a Recorrente alega que as DIRFs transmitidas no ano-
calendário 2015 em que o CNPJ da matriz e filiais da empresa constam como beneficiário das
retenções (fls. 6957/7087) retratam a existência de milhares de lançamentos de retenções,
suficientes para a comprovação da parcela de crédito reclamada, conforme tabela de fls. 7.088-
7.137.
A diligência solicitada aponta um crédito a tal título de R$ 16.194.043,66. O sujeito
passivo reitera o valor de R$ 16.986.441,63 da tabela de fl. 7.137 e reitera do pedido de intimação
de fontes pagadoras.
Chama a atenção, porém, que a diligência aponta que os valores não foram
oferecidos à tributação, conforme se depreende da fl. 8.495, o que não é contestado pela resposta
de diligência do sujeito passivo.
O inciso III do artigo 2o da Lei n. 9.430/96 prescreve o seguinte:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 8526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
10
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Art. 2o § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Caberia ao sujeito passivo demonstrar o oferecimento da tributação de tais
quantias. Sem se desincumbir de tal aspecto, não há que se falar em aproveitamento da retenção
na fonte.
Além disso, não foram comprovadas as retenções alegadas. Portando, voto por
negar provimento a esta parte do Recurso Voluntário.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, diante da
homologação tácita, acatando, integralmente, os créditos em PER/DCOMP.
Como restei vencida neste ponto, voto por dar provimento parcial, para reconhecer
o crédito adicional de R$ 5.697.000,00, de modo que o saldo negativo total de R$ 73.570.598,07 já
reconhecidos pela turma a quo, somado à quantia de R$ 5.697.000,00, perfaçam o total de saldo
negativo de R$ 79.260.714,18.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cassiano Romulo Soares, redator designado.
Em primeiro lugar, destaque-se que o presente voto vencedor se restringe à 2
questões: (i) Preliminar de homologação tácita da compensação e (ii) ao aproveitamento da
parcela de saldo negativo de IRPJ referente aos valores retidos pela fonte pagadora, no montante
de R$ 5.697.000,00 quando do pagamento de juros sobre o capital próprio – JCP, cujo valor líquido
recebido foi de R$ 25.953.000,00.
Em relação ao primeiro ponto, entende a Ilustre Relatora que a emissão de
despacho decisório em substituição ao despacho original, que homologou parcialmente a
Fl. 8527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
11
compensação, constituiria uma situação ensejadora da homologação tácita de que trata o §5o do
Art. 74 da Lei no 9.430/96.
Respeitosamente discordo.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do
PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório, porém foi emitido despacho decisório antes desse
prazo findar, logo não há que se falar em inércia causadora dessa homologação passiva.
Importante lembrar que o prazo de 5 anos se destina a dar segurança jurídica ao contribuinte face
à desídia da Administração Tributária relativamente à análise de seu pleito. No caso em questão, o
procedimento de análise se iniciou quando da emissão do primeiro despacho decisório, que diga-
se de passagem, homologou mais de 80% do crédito pleiteado.
Igualmente relevante é trazer à baila o fato de que o despacho decisório original
não pode ser considerado objeto de nulidade, haja vista que foi proferido por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa, tanto que a recorrente fez suas alegações em
sede de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário. E sendo o art. 59 do Decreto n°
70.235/72 o único dispositivo legal que poderia levar ao entendimento de nulidade do despacho,
nulo ele não é. Eis o artigo:
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos: (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (grifos nossos)

De fato, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade identificou que a recorrente
havia trazido elementos desconhecidos da autoridade fiscal em relação às retenções não
confirmadas e por isso determinou o retorno dos autos à unidade de origem para a elaboração de
novo despacho, ou em suas palavras, “a fim de que dê sequência à análise do crédito”, decisão
essa que equivale à emissão de um despacho complementar, reforçando o direito de defesa da
recorrente e permitindo um reconhecimento adicional de seu direito creditório em montante
superior ao reconhecido no primeiro despacho em cerca de R$ 6.000.000,00 aproximadamente.
Nada mais fez a DRJ do que determinar a revisão do ato administrativo no âmbito do processo
administrativo tributário com vistas a identificar o valor preciso do direito creditório, com
reabertura de prazo para impugnação, respeitando o direito de defesa, o que, diga-se de
passagem, foi exercido através da segunda manifestação de inconformidade.
Dessa forma, não se falando em nulidade do despacho decisório original e
fulminando a possibilidade dele se tornar inexistente no mundo jurídico, não há que se falar em
homologação tácita.
Fl. 8528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
12
Trago precedente recente desta Seção de Julgamento que aponta no mesmo
sentido.
Acórdão no 1301-007.928 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Sessão de 17 de novembro de 2025
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/03/2013
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVA DECISÃO.
Inexiste homologação tácita quando a ciência do Despacho Decisório se deu antes
do transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir da transmissão da
DCOMP (§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), ainda que o referido ato
administrativo seja revisto pela autoridade competente para prática do ato em
decorrência de decisão da autoridade julgadora.

Quanto aos valores retidos pela fonte pagadora dos JCP, segundo ponto de que
trata este voto vencedor, a questão que se coloca é se deve ser estendida para empresas
controladoras recebedoras de JCP de suas controladas, os efeitos do Parecer Normativo COSIT no
01/02 citado pela Ilustre Conselheira Relatora, a seguir transcrito:
Parecer Normativo COSIT 01/02:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Entendo que não.
É bem verdade que o Parecer Normativo COSIT no 01/2002 pugna, em situações de
normalidade, pela responsabilidade da fonte pagadora quanto ao recolhimento do montante
retido. Não obstante, no caso dos autos, tal entendimento merece ser reavaliado,
porquanto a hipótese fática concreta está a determinar conclusão diversa (distinguishing). A fonte
pagadora dos JCP, Oi Internet – CNPJ 03.368.522/0001-39, é sua controlada integral, e dessa
forma possui a recorrente o poder de eleger seus administradores e possui de modo permanente
preponderância nas deliberações sociais, vide o §2o do art.243 da Lei no 6.404/76, a seguir
transcrito:
Lei no 6.404/76:
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.
Fl. 8529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
13
Assim, ao se imputar à fonte pagadora dos JCP a falta de recolhimento do IRRF no
montante R$ 5.697.000,00 não há possibilidade de eximir sua controladora da responsabilidade
por essa omissão, ou no mínimo não se deve permitir que esta controladora se aproveite de um
imposto dela retido que jamais foi recolhido. Corolário imediato de um princípio geral do Direito
que proíbe alguém de obter vantagens baseadas em seus próprios atos ilícitos, imorais ou
contrários à lei, impedindo a má-fé e a contradição, e garantindo a boa-fé nas relações
processuais: “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”. Nada mais simples. Alegar que uma
terceira empresa, sobre a qual ela tem poder de decisão e escolha dos administradores não
recolhe o imposto dela retido, em um montante de quase R$ 6 milhões, tendo recebido mais de
R$ 25 milhões líquidos, a título de JCP, e ela como controladora não possui nenhuma
responsabilidade por esses atos chega a ser pueril. Dessa forma, entendo que não sendo a fonte
pagadora um terceiro independente, não se pode afastar a participação da recorrente pela falta
de recolhimento do valor retido.
Afasto dessa forma a aplicação do PN COSIT no 01/2002 ao presente caso.
Nesse mesmo diapasão, entendo não tratar o presente caso da Súmula CARF no 80,
em razão da inequívoca influência exercida pela recorrente sobre sua controlada.
Súmula CARF no 80:
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por todo o exposto, entendo que nos casos de direitos creditórios lastreados em
saldo negativo de IRPJ oriundos de valores retidos por controladas que não foram objeto de
recolhimento, deve estar presente a prova de sua quitação, no presente caso, o DARF pago, o que
não ocorreu. Aproveito para citar recente decisão proferida por Turma desta 1a Seção de
Julgamento do CARF, que corrobora o entendimento acima exposto.
Acórdão no 1201-005.632
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de novembro de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO
DE DOCUMENTOS HÁBEIS.
Os créditos que compõem o saldo negativo devem estar acompanhados da
prova de sua quitação (pagamento ou compensação) para fins de dedução do
Fl. 8530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.894 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902015/2020-74
14
imposto devido, situação em que serão reconhecidos na medida dos valores
efetivamente quitados. Por sua vez, o imposto devido pode ser reapurado para
fins de cálculo do real saldo a pagar ou a restituir, sendo vedada tão somente a
constituição de crédito tributário decorrente de eventual incremento do saldo a
pagar sem lançamento ou confissão de dívida que o suporte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DAS ESTIMATIVAS QUITADAS.
Somente podem ser aceitos créditos a título de antecipação de estimativas que
possuam a comprovação de sua quitação por meio de documentos hábeis.

Assim, descabida também a alegação no sentido do reconhecimento adicional do
crédito decorrente da retenção na fonte sobre as receitas de JCP, no montante de R$
5.697.000,00, devendo ser reconhecido apenas o saldo negativo de R$ 73.570.598,07 conforme
decisão da 1a instância julgadora.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares

Fl. 8531
DF CARF MF
Original